Tribunal: TJSP
Processo: 2127664-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Alegação de conversão do flagrante em prisão preventiva, com posterior manutenção, sem a devida motivação – Não há fragilidade indiciária – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem denegada.